Tribunal: TJDFT
Processo: 0021101-82.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021101-82.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SOAN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL NA VIA ADMINISTRATIVA EM MOMENTO ANTERIOR À CITAÇÃO. PEDIDO DE EXTINÇÃO ANTERIOR À ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença que, nos autos de execução fiscal, deixou de condenar o executado ao pagamento de honorários de sucumbência ao extinguir o processo em virtude da notícia de pagamento do débito fiscal na via administrativa. 2. Embora a execução fiscal tenha sido ajuizada no ano de 2014, não houve despacho do Juízo nos termos do art. 7o da Lei n. 6.830/1980, ou seja, não houve decisão de recebimento da petição inicial, tampouco foi determinada a citação do executado, pois a execução permaneceu, por todo o período, suspensa por ter a Secretaria do Juízo constatado o parcelamento do débito fiscal. 3. Portanto, conclui-se que não foi angularizada a relação processual, posto que o executado sequer foi citado para integrar a lide e houve desistência da ação pelo autor/apelante ao comunicar a quitação do débito fiscal na via administrativa e formular pedido de extinção do processo. 4. A despeito de, no momento da propositura da execução fiscal o débito inscrito estar ativo e o pagamento administrativo ter ocorrido após o ajuizamento da execução fiscal, não há como atribuir a sucumbência ao executado, que parcelou e quitou o débito antes mesmo do recebimento da inicial e de sua citação para compor a lide. Precedente do c. STJ. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Assevera ser necessária a fixação de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo não deveria transitar quanto ao alegado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum” (EDcl no AgInt no AREsp 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 23/5/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na tese de ser necessária a fixação de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgInt no REsp 2.065.183/RN, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 19/10/2023. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3/10/2022). Igual teor: AgInt no AREsp 2.305.353/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 6/9/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027